Tribunal: TCU
Processo: 009.106/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 438/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações efetuadas ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por meio do Acórdão 504/2021-TCU-Plenário , no âmbito do processo TC- Processo 037.370/2020-0 . Considerando que naqueles autos foi tratada representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda. em face de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 18/2020, conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) com o objetivo de contratar empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte e atendimento técnico (Service Desk - 1o e 2o Níveis) a usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e monitoração de ambiente tecnológico (NOC - Network Operations Center), pelo período de 24 meses, Considerando que por ocasião do referido julgado este Tribunal considerou a representação parcialmente procedente, fazendo determinações no sentido da abstenção da prorrogação do contrato celebrado (subitem 9.3.1), realização de nova licitação (subitem 9.3.2); e abstenção da repetição das irregularidades observadas (subitens 9.3.2.1 e 9.3.2.2), Considerando que a unidade jurisdicionada deu efetivo cumprimento a essas determinações, conforme certificado na instrução de peça 31, elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, a qual apontou, ainda, "9. (...) uma economia resultante da atuação do TCU de R$ 312.973,89, quando comparado com o valor de R$ 868.367,01 do contrato que foi substituído." , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar atendidas as determinações constantes dos subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.2.1 e 9.3.2.2 do Acórdão 504/2021-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; c) arquivar estes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 009.106/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há.